Tribunal: TJSP
Processo: 3002656-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000818028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002656-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada FLORENTINO DE LUCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, por maioria de votos, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão, vencido o terceiro Juiz que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.512
Agravo de Instrumento no: 3002656-15.2019.8.26.0000
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravados: Espólio de Valdemar de Luca e outros

Arrolamento. Decisão que entendeu correto o valor recolhido
pelos contribuintes a título de ITCMD. Insurgência. Art. 662,
do CPC que impede o conhecimento e apreciação dos
argumentos de discordância da Fazenda Estadual. Possibilidade
de recurso ou lançamento administrativo em sede de eventual
execução fiscal. Decisão que merece ser mantida por seus
próprios fundamentos. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra
decisão, proferida nos autos do inventário de bens deixados por Valdemar
de Luca e outra, que entendeu correto o valor recolhido pelos contribuintes
a título de ITCMD.
Insurge-se,
aduzindo
que
discordou
expressamente do valor do bem transmitido, entendendo que não era
possível dispensar a fase de avaliação de bens, nos termos dos arts. 630 e
seguintes do Código de Processo Civil. Afirma que a questão não é a que
trata do valor de referência do IPTU, adotado por alguns municípios, mas
sim a possibilidade ou não da autoridade fiscal de se valer do instituto do
arbitramento da base de cálculo, previsto no art. 148, do Código Tributário
Nacional, quando entender que o valor utilizado pelo contribuinte não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reflete a realidade do mercado. Aponta que o Fisco tem o efetivo dever de
apurar se os valores utilizados pelos contribuintes correspondem ou não ao
real valor venal. Pretende a concessão do efeito suspensivo, a fim de se
obste a homologação da partilha até que a questão seja definitivamente
julgada, com a reforma do despacho combatido.
O pedido liminar foi deferido para suspender
a decisão (fls. 17/18).
Foi apresentada resposta (fls. 22/31).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com razão o agravado ao apontar que, nos
termos do art. 662, do CPC, em inventários, pelo rito do arrolamento, é
vedado o conhecimento e apreciação de questões relativas ao lançamento e
pagamento de taxas judiciárias e tributos.
Verifica-se que houve o recolhimento do
ITCMD em outubro de 2018 e os comprovantes foram juntados aos autos.
O agravado utilizou-se de correta base de
cálculo, nos termos do art. 13, da Lei 10.705/00 que, em seu inciso II,
estabelece que ela não será inferior ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do ITR.
Discussões a respeito do valor recolhido e
sobre a base de cálculo do imposto só se mostram possíveis agora em sede
de procedimento próprio, não cabendo, nesse tipo de rito, o conhecimento
e análise dos argumentos de discordância da Fazenda Estadual, nos termos
do art. 662, do CPC:
“No arrolamento, não serão conhecidas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciadas questões relativas ao lançamento, ao
pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de
tributos incidentes sobre a transmissão da
propriedade dos bens do espólio.
§1o A taxa judiciária, se devida, será calculada
com base no valor atribuído pelos herdeiros,
cabendo ao fisco, se apurar em processo
administrativo valor diverso do estimado, exigir a
eventual diferença pelos meios adequados ao
lançamento de créditos tributários em geral.
§2o O imposto de transmissão será objeto de
lançamento administrativo, conforme dispuser a
legislação tributária, não ficando as autoridades
fazendárias adstritas aos valores dos bens do
espólio atribuídos pelos herdeiros.”
Assim, merece ser a decisão mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

FÁBIO QUADROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20.925
Agravo de Instrumento no 3002656-15.2019.8.26.0000
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Florentino de Luca
Interessados: Valdemar de Luca, Ana Francisca de Jesus de Luca, Luiz
Gonzaga Trincha, Delvo Venicio Trincha e Luiz Cláudio Trincha
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento do I. Desembargador
FÁBIO QUADROS, peço vênia para apresentar divergência de sua
sempre bem fundamentada decisão.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de inventário dos bens deixados por Valdemar de Luca
e Ana Francisca de Jesus de Luca, pretendendo a Fazenda do Estado de
São Paulo que haja a avaliação judicial do imóvel rural inventariado para
servir de base de cálculo para o ITCMD, nos termos da Súmula 113 do
STF.
Tramitando o processo sob o rito do inventário comum
e não de arrolamento, havendo impugnação da Fazenda Pública em relação
ao valor atribuído ao bem de raiz, abre-se a oportunidade à avaliação do
imóvel, para servir de base ao cálculo do ITCMD, como deflui dos arts.
629, 630 e 633 do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
3o JUIZ
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO DE OLIVEIRA QUADROS
12C2200F
5
6
Declarações
de Votos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
12D49AE4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3002656-15.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.